Tribunal: TJSP
Processo: 2032603-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Porte ilegal de arma de fogo – Corrupção de menores – Prisão preventiva – Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere – Despacho suficientemente fundamentado – Réu reincidente – Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Ordem denegada.